Tribunal: STF
Processo: ARE 1524908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N 10.826/2003). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARES. DA NULIDADE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE TIP1FICAÇÃO. REJEIÇÃO. ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO DADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DA NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE AUTORIA CERTA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DAS PENAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATORIA, SUFICIENTEMENTE, FUNDAMENTADA. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS. EQUIVOCO QUANTO AO TIPO DE PENA DO CRIME DO ART. 12 DA LEI N 10.826/03. MODIFICAÇÃO PROCEDIDA. DETENÇÃO AO INVÉS DE RECLUSÃO. DA PENA DE MULTA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. Sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal que o órgão de acusação faz. E, da atenta leitura a inicial, vê-se que o douto Promotor de Justiça registrou o fato que conduz ao tipo delineado no art. 12 da Lei n° 10.826/03



    2. Tendo o sentenciante obedecido ao sistema trifásico estabelecido na legislação, procedendo, ainda, para cada crime, uma análise, não há que se falar em nulidade.



    3. Se o álbum processual revela, incontestavelmente, a materialidade e a autoria, em adição ao conjunto de circunstâncias que permearam o acusado no momento da apreensão efetuada, há que se considerar correta e legítima a conclusão de que a hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico, reprovado pelo art. 33 da Lei n° 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em absolvição.



    4. A prisão em flagrante delito do denunciado na posse da droga pronta para comercialização, mostra-se comprovado que a substância entorpecente se destinava ao tráfico e, não, ao consumo próprio.



    5. Considerando que o magistrado equivocou-se ao registrar o "tipo de prisão" com relação ao crime de posse de arma de fogo, pois a legislação prevê "detenção" e não "reclusão", como exposto na sentença, faz-se necessário a modificação.



    6. A eventual impossibilidade financeira do apelante em arcar com a pena de multa é matéria reservada ao conhecimento do Juízo das Execuções Penais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente